Tribunal: CARF
Processo: 10983.904388/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.904388/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.423 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
MARKET ANALYSIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação — PER/DCOMP,
por meio da qual a contribuinte solicita compensação de valores que teriam sido
indevidamente recolhidos a titulo de contribuição para o Programa de Integração
Social - PIS, para o período de apuração de novembro de 2004, no valor de R$ 595,01,
com débito de IRPJ, para o 1° trimestre de 2006.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Florianópolis/SC pela não homologação da compensação declarada, (Despacho
Decisório juntado aos autos, A. folha 8), fazendo-o com base na constatação da
inexistência do crédito informado, pois "foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP".
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.904388/2009-01
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.423 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.904388/2009-01

Inconformada com a não-homologação da compensação, a contribuinte
apresenta a Manifestação de Inconformidade, A. folha 10, na qual alega que emitiu o
PER/DCOMP para compensar o PIS retido na fonte, referente ao mês novembro de
2004.
Argumenta a contribuinte que o recolhimento a maior é decorrente do fato de a
empresa, para a qual prestou serviços, não ter informado a retenção da contribuição na
fonte relativa As notas fiscais que anexa. Explica que, mediante Comprovante Anual
de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte — Pessoa
Jurídica ano-calendário 2004, a fonte pagadora fez a retenção na fonte do valor de R$
595,01.”
Em 11/02/11, a DRJ em Florianópolis (SC) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, por meio do Acórdão no 07-23.169, que não foi ementado.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de declaração de compensação (PER/DCOMP) não homologada, em
razão de o DARF (PIS do período de apuração de novembro de 2004, paga em dezembro de
2004) indicado constar nos registros da RFB como integralmente utilizado para liquidar débito
confessado.
A recorrente alega que pagou PIS a maior, porque deixou de deduzir o PIS retido
de pagamentos por serviços prestados para o cliente Unilever. Que a DRF não homologou a
compensação, porque a Unilever não teria informado a retenção à RFB. Juntou cópias das notas
fiscais e dos informes de rendimentos emitidos pela Unilever.
A DRJ não acatou os argumentos, porque a DCTF não foi retificada, para
demonstrar o pagamento indevido.
No recurso, informa que retificou a DCTF – não juntou cópia.
Não assiste razão à recorrente.
Em homenagem ao Princípio da Verdade Material, derivado do Princípio
Constitucional da Legalidade, supero a falta ou a intempestiva retificação da DCTF.
Não obstante, o reconhecimento do direito creditório requer prova da legitimidade
do direito creditório (art. 373 do CPC).
Neste sentido, deveria ter juntado cópia da apuração da base de cálculo e do valor
devido, devidamente conciliados com o balancete do mês, por meio dos quais demonstrasse a
apuração do crédito pleiteado.
Dada a ausência de provas da legitimidade do crédito, nego provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.423 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.904388/2009-01

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital